Tribunal: TJMT
Processo: 1045415-03.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045415-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ELIZANE MORAES NOLASCO - CPF: 007.178.231-13 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATIAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 651.892.729-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – FARDAMENTO DEVIDO -
ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, tendo em vista que os recorridos comprovaram o protocolo de processo administrativo de forma coletiva, fato que interrompe o prazo prescricional,
conforme previsto no art. 4º do Decreto n. 20.910/32.

2.

Com relação ao direito à percepção do auxílio fardamento, ressalta-se que no julgamento da ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000, em razão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou o entendimento de que este é devido quando vencido no período de vigência, ou seja, de sua publicação até o trânsito em julgado do acórdão (14/04/2020). Logo, devido o auxílio fardamento aos recorridos, referente aos anos de 2016 a 2019.

3
. Sentença mantida.

4
. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença, pela qual foram julgados
procedentes os pedidos da petição inicial
para declarar a natureza indenizatória do auxílio fardamento e condenar o reclamado a pagar aos reclamantes, a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% de sua remuneração dos anos descritos na inicial, referente ao período não prescrito.

O recorrente suscita, preliminarmente,
prescrição
do direito pleiteado
.
No mérito, sustenta a
inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 555/2014
, a
necessidade de comprovação de que os recorridos estejam em serviço ativo
e do
prévio requerimento ao Comando-Gera
l. Por fim, caso seja mantida a sentença,
requer a aplicação da taxa SELIC para fins de incidência de juros e correção monetária
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023